Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721749-02.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, SEBASTIAO ALVES RABELO, SEDRONE BEZERRA DA SILVA, SILMA MARIA DA SILVA, VALDIR SOUZA DE LIMA, VANDERLY MARTINS PEREIRA, WELLINGTON JOSE DE SOUZA, VALTENE SANTOS RIBEIRO DESPACHO Conforme requerido na petição de ID no 64122934, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, consoante determinado na decisão de ID no 53253806. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007